Tribunal: TJMT
Processo: 1000051-64.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
Mandado de Segurança no 1000051-64.2020.8.11.9005.
Impetrante: Dismobrás Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S.A.
Autoridade Coatora: Juízo do Juizado Especial Cível Jardim Glória.
Litisconsorte: Luiz Paulo Bezerra.
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo do Juizado Especial Cível Jardim Glória, proferido nos autos do processo no 1000051-64.2020.8.11.9005.
A impetrante aduz que a autoridade coatora equivocou-se ao determinar o prosseguimento da execução e o bloqueio de valores, pois se encontra em recuperação extrajudicial. Assim, requer a concessão de liminar que determine a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. No mérito, pretende a confirmação da liminar e a determinação de extinção da execução, com expedição de certidão de crédito à exequente.
É a síntese.
Decido.
A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/09.
Para concessão de liminar visando a suspensão do ato impugnado há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento (fumus boni iuris) e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final (periculum in mora).
No caso, as alegações da impetrante, em princípio, não demonstram a relevância do fundamento invocado.
Conforme se verifica da documentação apresentada, a impetrante está em recuperação extrajudicial e teve seu plano de recuperação homologado em 10/1/2019 pelo Juízo da 1a Vara de Falência e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo.
Segundo dispõe o art. 161, § 4o, da Lei 11.101/2005 (LRF), o pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial não acarretará suspensão de direitos, ações ou execuções, nem a impossibilidade de pedido de decretação de falência pelos credores não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial.
Nesse sentido, os credores que não estão sujeitos ao plano - seja porque excluídos por lei, seja porque não incluídos pelo devedor - não sofrem qualquer interferência da recuperação extrajudicial.
Assim, ainda que o devedor tenha solicitado a homologação de plano em recuperação extrajudicial, esses credores poderão continuar a perseguir a realização de seus créditos livremente. Não haverá suspensão de ações ou execuções.
Nesse sentido é a decisão do juízo no qual se processa a recuperação da empresa impetrante, que limitou a liberação de valores bloqueados nas execuções promovidas pelos credores vinculados ao plano, vejamos:
Diante de tais ponderações, acolho o pedido formulado pelas recuperandas, solicitando a liberação de qualquer tipo de constrição aos patrimônios das recuperandas determinada em ações judiciais promovidas por credores cujos créditos tenham sido novados pelo plano de recuperação extrajudicial homologado nos autos.
Assim, ausente um dos requisitos autorizadores da concessão de liminar, qual seja, o fumus boni iuris, outro caminho não há senão o indeferimento da medida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Notifique-se a autoridade apontada coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei n. 12.016/2009.
Cite-se o litisconsorte passivo para apresentar contestação, querendo, também no prazo de 10 (dez) dias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo acima declinado, dê-se vista ao Ministério Público (Art. 12 da Lei n. 12.016/2009).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 11 de fevereiro de 2020.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora